Tribunal: TJBA
Processo: 8065227-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065227-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS SANTOS DE LIMA JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APE
L
AÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE CONFIGURADAS. ARTS. 28 E 29 DA LEI Nº 10.931/2004. TEMA 576/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA CONTRATADA INFERIOR A 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN). IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO CET PARA FINS DE ANÁLISE DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. MP 2.170

36/2001. TEMA 246/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8065227-40.2024.8.05.0001
,
tendo como Apelante

CARLOS SANTOS DE LIMA JUNIOR

e Apelado

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, e
m
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator